Tribunal: TJSP
Processo: 1000121-10.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TELEFONIA. Demonstração da existência de relação contratual entre as partes. Ausência de comprovação do pagamento de faturas. Legítima inserção de restrição perante aos órgãos de proteção ao crédito. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Acolhimento parcial. Exclusão da condenação na indenização em favor da parte adversa. Não

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TELEFONIA. Demonstração da existência de relação contratual entre as partes. Ausência de comprovação do pagamento de faturas. Legítima inserção de restrição perante aos órgãos de proteção ao crédito. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Acolhimento parcial. Exclusão da condenação na indenização em favor da parte adversa. Não comprovação do prejuízo. Sentença reformada neste ponto. Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776908
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000121-10.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSE
CIRIACO
DA
SILVA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelada
NEXTEL
TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000121-10.2020.8.26.0002 -Voto no 13392
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1000121-10.2020.8.26.0002
Comarca: São Paulo (11a Vara Cível do Foro Regional de Santo
Amaro)
Apelante: Jose Ciriaco da Silva
Apelado: Nextel Telecomunicações Ltda.
Voto no 13.392
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR
DANO
MORAL.
TELEFONIA.
Demonstração
da
existência de relação contratual entre as partes. Ausência de
comprovação do pagamento de faturas. Legítima inserção
de restrição perante aos órgãos de proteção ao crédito.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Acolhimento parcial. Exclusão
da condenação na indenização em favor da parte adversa.
Não comprovação do prejuízo. Sentença reformada neste
ponto. Apelação parcialmente provida.

Vistos.
Ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com indenização por dano moral julgada improcedente pelo
MM. Juiz Antonio Carlos Santoro Filho, com a condenação do autor no
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, respeitada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000121-10.2020.8.26.0002 -Voto no 13392
3
gratuidade concedida em seu favor. Condenou, ainda, no pagamento de
multa de 1% do valor da causa e indenização à ré de 10% do valor
atualizado da causa, que não são atingidos pela isenção da assistência
judiciária.
Inconformado, apela o autor. Impugna a
condenação nas penas por litigância de má-fé, ante a ausência de dolo
processual e comprovação de efetivo prejuízo sofrido pela parte
contrária. Aduz que a multa deve ser inferior a 10% do valor da causa.
Requer a reforma da sentença, com o afastamento da penalidade
imposta.
Recurso tempestivo, preparo desnecessário por
ser beneficiário da gratuidade processual e respondido (folhas 199/202).
É o relatório.
Ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com indenização por dano moral, sob alegação de negativação
indevida, ante a ausência notificação prévia acerca da dívida.
Em resposta, o réu alegou, preliminarmente,
multiplicidade de ações idênticas patrocinadas pela advogada, supressão
de acesso a documentos essenciais, carência da ação e ausência de
comprovante de residência do autor. No mérito, apontou a regularidade
da contratação dos serviços de telefonia, bem como da cobrança
efetivada, sendo que o apontamento se deu em razão de inadimplemento
de parcelas, a ensejar o afastamento da pretensão indenizatória.
Destacou que cabe ao órgão responsável pelo apontamento efetivar a
comunicação prévia do débito. Defendeu a inaplicabilidade da inversão
do ônus da prova e a condenação do autor nas penas por litigância de má-
fé. Requereu a improcedência da ação.
O juízo a quo julgou improcedente a ação.
A apelação comporta parcial provimento.
Embora sejam aplicáveis ao caso as normas do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000121-10.2020.8.26.0002 -Voto no 13392
4
Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do Superior Tribunal de
Justiça), o certo é que o apelante não demonstrou o fato constitutivo do
seu direito.
Com a contestação, a apelada comprovou a
relação jurídica e o inadimplemento de parcelas pelo autor, de sorte que
regular o apontamento efetivado.
Dessa forma, justificada a origem do débito que
ocasionou a inserção do nome do apelante nos bancos de dados dos
órgãos de proteção ao crédito.
Cabia ao autor comprovar o pagamento da
dívida contraída.
Porém, não se desincumbiu do ônus da prova
que lhe competia (artigo 373, I, do Código de Processo Civil).
O pedido de afastamento da condenação por
litigância de má-fé merece parcial acolhimento.
De fato, a lide mostrou-se temerária e a atuação
enquadra-se no disposto no artigo 80, incisos II e III, do Código de
Processo Civil.
Imperiosa a manutenção da condenação para
coibir a utilização do processo com o intuito de alterar a verdade dos
fatos e objetivo ilegal.
Apenas merece reparo o arbitramento de
indenização em favor da parte adversa, pois não houve demonstração de
dano à mesma, a ensejar a sua exclusão.
No mais, a r. sentença equacionou corretamente
a questão.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000121-10.2020.8.26.0002 -Voto no 13392
5
apelação para excluir da condenação a indenização por litigância de má-
fé arbitrada em favor da parte adversa.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator